Tribunal: TJBA
Processo: 8037212-98.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037212-98.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA AUXILIADORA IMPERIAL PIMENTEL PEREIRA

Advogado(s)
:
THIAGO GALVAO PEDREIRA registrado(a) civilmente como THIAGO GALVAO PEDREIRA, ALEX SANDRO BRAGA DE ANDRADE, LEONARDO GALVAO PEDREIRA registrado(a) civilmente como LEONARDO GALVAO PEDREIRA, NICOLE GALVAO PEDREIRA

AGRAVADO: CONDOMINIO CIVIL CENTER LAPA

Advogado(s)
:
MARIA CRISTINA LANZA LEMOS DEDA, ALINE DEDA MACHADO SANTANA, MAYRA ISIS DE SA TELLES MARTINEZ, GABRIELA GIACOMOSE RIBEIRO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE MATÉRIA ESTRANHA AO OBJETO DO RECURSO JULGADO
PELO ACÓRDÃO APONDADO COMO OBJETO DOS EMBARGOS
. MATÉRIA EXPRESSAMENTE DECIDIDA NO ACÓRDÃO
ANTERIOR
QUE JULGOU O AGRAVO DE INSTRUMENTO,
QUE É O RECURSO PRINCIPAL
. EMBARGOS DECLARATÓRIOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO
S
. MULTA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos pelo Condomínio Civil Center Lapa contra acórdão que rejeitou os segundos embargos de declaração opostos por Maria Auxiliadora Imperial Pimentel Pereira, que versavam exclusivamente sobre a base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão que julgou embargos declaratórios sobre honorários quanto à validade do acordo extrajudicial homologado em juízo, matéria que não foi objeto daquele recurso específico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O embargante apontou como decisão recorrida o acórdão que julgou os segundos embargos declaratórios opostos pela parte contrária, que versou exclusivamente sobre a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, arguindo omissão desse provimento sobre a validade do acordo homologado, matéria que não constituiu o seu objeto, razão pela qual não seria exigível do colegiado manifestação sobre este tema naquela decisão específica.

4 - A higidez do título judicial (sentença homologatória do acordo extrajudicial que embasou o cumprimento de sentença) foi exaustivamente analisada no acórdão que julgou o agravo de instrumento (ID. 63161832), que em passagem alguma apregoou a impossibilidade de homologação judicial de acordos extrajudiciais, tendo apenas declarado que no caso concreto há vícios processuais graves, incluindo ausência de citação válida e desconhecimento das partes sobre a submissão do acordo à homologação, sobretudo em razão da falta de representação por advogado no processo, que tornam inexigíveis, na perspectiva das executadas, a sentença homologatória.

5 - Ao atribuir ao acórdão apontado como embargado omissão sobre tema a respeito do qual ele não precisaria tratar (porque não foi objeto dos embargos declaratórios por ele decididos, e porque o tema foi expressamente enfrentado anteriormente pelo acórdão que julgou o recurso principal, o embargante evidencia intenção manifestamente protelatória que justifica a aplicação de multa com base no art. 1.023, §2º, do CPC, que fica arbitrada em 2% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO

6 - Embargos de declaração rejeitados. Aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.